Tribunal: STF
Processo: Rcl 36771
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ref.: Petição 20234/2020.
    Em 6 de abril de 2020, o Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda., por meio de advogada, apresenta petição de seguinte teor (eDOC 29):
    “O Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda., instituição integralmente qualificada nos autos do processo referenciado, vem, respeitosa e tempestivamente perante Vossa Excelência, por intermédio de sua procuradora, a advogada que a esta subscreve, informar que, com fundamento nos poderes especiais que lhe foram outorgados pela Instituição, nos termos do instrumento de mandato (doc. 01) e substabelecimento (doc. 02), requereu DESISTÊNCIA DA AÇÃO no bojo do mandamus epigrafado, com fulcro no artigo 485, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, de maneira que espera a extinção do processo sem resolução do mérito, em observância ao inciso VIII do mesmo dispositivo.”
    É o relatório. Decido.
    Verifico que, em 30.3.2020, apreciei a presente reclamação, julgando procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento da ADI 2.545 (eDOC 27). A decisão foi publicada no DJe de 1º.4.2020.
    Mediante a petição em referência, o Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda. informa que requereu desistência da ação na instância de origem e que “espera a extinção do processo sem resolução do mérito”. 
    Constata-se a existência de possível equívoco quanto à correta denominação da parte requerente, uma vez que os documentos que acompanham a referida petição (procuração e substabelecimento) dizem respeito à beneficiária Fainor Faculdade Independente do Nordeste Ltda. e o fato de a entidade Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda. não ser parte desta reclamação.
    Não obstante o possível equívoco, a presente reclamação já foi julgada, não havendo nada a prover.
    Aguarde-se o trânsito em julgado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente